Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Obscuridade não evidenciada. Analisada a tempo e modo o cabimento do imediato julgamento do mérito (técnica da causa madura). Inviabilidade de nova análise. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, em relação à existência das condições para o julgamento imediato do mérito (adoção da técnica da causa madura).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria obscuridade à análise da existência das condições para o julgamento imediato do mérito, após o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O acórdão deixou claro os fundamentos pelos quais, após reconhecida a nulidade da sentença, a questão meritória foi prontamente examinada, ressaltando-se a previsão legal e o entendimento jurisprudencial favorável para adoção da técnica da causa madura.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [retorno do processo ao juízo de origem para a prolação de nova decisão], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.013, §3o, inc. IV, 1.022, incs. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.